Tribunal: STF
Processo: HC 260505
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO. INJÚRIA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.8.2025, por José Osmar Coelho Pereira Pinto, advogado, em benefício de Claudemir Ricardo da Costa, contra acórdão do Superior Tribunal Militar. Em 18.6.2025, ao julgar a Apelação n. 7000047-70.2023.7.06.0006, aquele órgão judicial manteve a condenação do paciente “pela prática do crime de injúria, previsto no artigo 216 c/c o art. 218, inciso IV, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, com o direito de apelar em liberdade e a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições impostas na sentença, observado o regime aberto para eventual cumprimento da reprimenda”. Consta do julgado objeto da presente impetração:



    “DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS VOTOS DOS JUÍZES MILITARES. MERA FACULDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. INJÚRIA. UTILIZAÇÃO DE PALAVRAS DE CUNHO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVAÇÃO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. TIPICIDADE MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 



    A sentença proferida nos autos está em conformidade com o CPPM e com o dever de fundamentação das decisões, disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, visto que a Juíza Federal da Justiça Militar expôs de forma clara, após análise de todas as provas constantes nos autos, as razões de seu convencimento. 



    A legislação processual penal militar e a jurisprudência desta Corte são firmes em assinalar que a fundamentação do voto, por parte dos juízes militares integrantes do Conselho, é mera faculdade e não uma imposição legal. Preliminar rejeitada por unanimidade. 



    Está devidamente provado o dolo do acusado de injuriar a ofendida, com a utilização de palavras de cunho sexual, causando-lhe constrangimento público e ofensa à sua dignidade. 



    Não há que se falar em atipicidade material da conduta, com a aplicação dos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade, uma vez que a conduta do acusado reuniu todos os elementos integrantes das figuras típicas previstas nos artigos 216 e 218, ambos do CPM, o que enseja a intervenção do Direito Penal Militar e impede o tratamento apenas na esfera administrativa. 



    Apelo desprovido. Decisão por unanimidade”.



    2. Contra esse julgado tem-se o presente habeas corpus. O impetrante alega atipicidade material da conduta de delito de injúria e pondera ser o caso de incidência do “princípio da intervenção mínima”. Afirma que, se mantida a condenação, deveria ser “extirpado do ‘ato condenatório’ a estipulação da indenização em razão da inexistência de amparo legal devendo o feito ser encaminhado a seara civil”.



    Sustenta que o “crime de injúria militar exige intenção deliberada de ofender a honra alheia. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao exigir a presença do animus injuriandi. 



    Ocorre que, no caso em tela, o comentário do paciente foi piada infeliz, proferida de forma isolada, sem reiteração, e percebida até por testemunhas como brincadeira de mau gosto (animus jocandi).



    (...) Logo, mesmo que se entenda ser uma frase de mau gosto e inadequada ao ambiente militar, não existe comprovação do dolo de ofender, mas sim um comentário inoportuno. Ausente o elemento subjetivo, não há falar em tipicidade”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) 1. A concessão liminar para suspender os efeitos da condenação imposta ao paciente; 



    2. Ao final, a concessão definitiva da ordem, para: 



    • Reconhecer a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico (animus injuriandi); 



    • Subsidiariamente, reconhecer a atipicidade material da conduta por mínima ofensividade, aplicando os princípios da insignificância, fragmentariedade e intervenção mínima do Direito Penal Militar; 



    • Consequentemente, trancar o processo penal militar e absolver o paciente, com fundamento no art. 439, ‘b’, do CPPM”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    4. Consta do julgado objeto da presente impetração:



    “(...) De acordo com a denúncia (evento 1, INIC1, da APM nº 7000047-70.2023.7.06.0006): 



    Narram os autos do IPM que o 1º SG Claudemir RICARDO da Costa, no dia 31/08/2022, injuriou a civil Sra. EONP durante aula de instrução em curso realizado na Base Naval de Aratu, ofendendo a sua dignidade pessoal, na presença de demais alunos, mediante declaração de cunho sexual. 



    É dos autos que, na semana de 29/08/2022 a 02/09/2022, a Base Naval de Aratu promoveu para o público civil o Curso de Formação de Aquaviário – Moço de Convés (CFAQ-MOC01/2022), nomeando o 1º SG RICARDO instrutor da disciplina Prevenção e Combate a Incêndio. 



    A turma era composta de 30 (trinta) alunos, sendo 03 (três) mulheres. Durante uma das aulas, em 31/08/2022, a aluna Sra. EONP levantou-se de sua cadeira e foi ao fundo da sala, ficando de pé, para não adormecer, quando, um outro aluno, Sr. Gabriel, lhe ofereceu uma banana para lanche. 



    O ora denunciado, ao avistar a Sra. EONP comendo a banana, disse: ‘Eita, depois dessa sensualizada com a banana, eu vou até sair da sala, pra não me complicar’. 



    Trata-se de um comentário constrangedor, de cunho sexual, feito na presença de todos os alunos da turma e durante a ministração de uma aula, quando o denunciado estava em pleno exercício de suas funções, as quais inclusive denotam uma ascendência sobre a ofendida (relação professor aluno). Naturalmente, o ato provocou o constrangimento público da ofendida e a ofensa à sua dignidade pessoal, devido à insinuação de que o mero ato de comer uma banana seria um gesto de cunho sexual.



    A ofendida redigiu um documento relatando o ocorrido, o qual foi assinado por ela e por todos os demais 29 (vinte e nove) alunos da turma, que presenciaram a conduta do denunciado. (...).



    No mérito, a defesa alega a atipicidade da conduta, por ausência do dolo específico de injuriar, afirmando que ‘pode achar piada de mau gosto, comentário indevido, mais (sic) dai a imputar crime é completamente desproporcional e equivocado’ (Grifo no original). Assim, pleiteia a absolvição com fulcro no art. 439, alínea ‘b’, do CPPM. 



    CLAUDEMIR RICARDO DA COSTA foi denunciado por ter injuriado a aluna civil EONP durante um curso na Base Naval de Aratu, ofendendo-lhe a honra e a dignidade, sendo a injúria consistente na utilização de expressões de cunho sexual, nos seguintes termos: ‘Eita, depois dessa sensualizada com a banana, eu vou até sair da sala, para não me complicar’. 



    Nos autos, há um documento redigido pela ofendida EONP (evento 2, PORT2, fls. 8/9, do IPM nº 7000102-55.2022.7.06.0006), em que relatou os fatos ocorridos no dia 31 de agosto de 2022 para a Capitão-Tenente Niljane, com a assinatura dos demais 29 (vinte e nove) alunos como testemunhas (...).



    Cabe ressaltar que todas as testemunhas acima afirmaram que leram, concordaram e assinaram o documento confeccionado pela ofendida EONP, em que esta descreve os fatos descritos na denúncia, bem como confirmaram os depoimentos prestados na fase inquisitorial. 



    Dessa forma, restou demonstrada uma perfeita adequação da conduta dolosa ao fato típico previsto no art. 216 do CPM, ficando caracterizado que, de fato, o Sargento Ricardo injuriou a ofendida EONP, com comentários de cunho sexual, em sala de aula, que a expôs à situação vexatória.



    (...) No que tange à tese defensiva de atipicidade material da conduta, com a aplicação dos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade, essa não merece prosperar, uma vez que a conduta do acusado reuniu todos os elementos integrantes das figuras típicas previstas nos artigos 216 e 218, ambos do CPM, o que enseja a intervenção do Direito Penal Militar e impede o tratamento apenas na esfera administrativa.



    (...) Nesse ínterim, a sentença não merece reforma por se encontrar em perfeita harmonia com o contexto fático-probatório trazido aos autos, estando devidamente provado o dolo do acusado de injuriar a ofendida, com a utilização de palavras de cunho sexual, ao visualizar a aluna comendo uma banana na sala, causando-lhe constrangimento público e ofensa à sua dignidade”.



    5. Não se comprova o alegado constrangimento ilegal na espécie. 



    Como demonstrado nas instâncias antecedentes, inaplicável, na espécie, o princípio da intervenção mínima ou o reconhecimento de atipicidade da conduta imputada ao paciente. As provas apresentadas na origem comprovaram a prática do delito de injúria pelo paciente. Ressalta-se que “todas as testemunhas acima afirmaram que leram, concordaram e assinaram o documento confeccionado pela ofendida EONP, em que esta descreve os fatos descritos na denúncia”. Ademais, a conduta atribuída ao paciente reúne “todos os elementos integrantes das figuras típicas previstas nos artigos 216 e 218, ambos do CPM, o que enseja a intervenção do Direito Penal Militar e impede o tratamento apenas na esfera administrativa”.



    Para rever aquela conclusão, seria necessário desconstituir a premissa assentada nas instâncias antecedentes, o que demandaria o reexame de fatos e de provas, a que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. INJÚRIA. ART. 216 DO CPM. CRIME MILITAR CARACTERIZADO (ART. 9º, II, ‘A’, DO CPM). ORDEM DENEGADA. ATIPICIDADE DO FATO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. 1. A caracterização do crime militar em decorrência da aplicação do critério ratione personae previsto no art. 9º, II, ‘a’, do CPM deve ser compreendido à luz da principal diferença entre o crime comum e o crime militar impróprio: bem jurídico a ser tutelado. Nesse juízo, portanto, torna-se elemento indispensável para configuração do tipo penal especial (e, portanto, instaurar a competência da Justiça Militar da União) a demonstração de ofensa a bens jurídicos de que sejam titulares as Forças Armadas. 2. Em se tratando de supostas agressões verbais perpetradas pelo paciente contra vítima, ambos na condição de militar, em local sujeito à administração militar, há ofensa aos valores militares da ordem e da disciplina, interesses tutelados pelas Forças Armadas. 3. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame da atipicidade da conduta, por pressupor a indevida incursão nos fatos e provas da causa, sobretudo se consideradas as conclusões das instâncias antecedentes de que as agressões verbais, como expressão da hostilidade predominante no momento dos fatos, amoldar-se-iam ao crime de injúria. 4. Ordem denegada” (HC n. 135.956, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 28.11.2016).



    Nessa mesma linha o Habeas Corpus n. 164.885, de minha relatoria, DJe 6.8.2019.



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora